Tribunal: TCU
Processo: 029.798/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria dos Srs. Mariano Graça Filho, Fernando Pires Ferreira Clementino, Luiz Carlos Brandão e Lúcio Murilo de Carvalho, emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa atos de aposentadoria dos Srs. Mariano Graça Filho, Fernando Pires Ferreira Clementino, Luiz Carlos Brandão e Lúcio Murilo de Carvalho, emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria em benefício dos Srs. Mariano Graça Filho, Luiz Carlos Brandão e Lúcio Murilo de Carvalho, concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Fernando Pires Ferreira Clementino e negar registro ao correspondente ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado mencionado no subitem 9.2 acima, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Fernando Pires Ferreira Clementino, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.4.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do aludido interessado, livre da irregularidade ora apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018.